Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ADMISSIONAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERE POSSE EXTEMPORÂNEA. ILEGALIDADE. BOA-FÉ DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AO EDITAL. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidato aprovado no concurso público para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, na condição de pessoa com deficiência, anulando o ato administrativo que indeferiu sua posse extemporânea. O autor alegou ter solicitado a baixa do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente antes do fim do prazo para posse, mas teve seu pedido de posse indeferido pela ausência de documento complementar exigido pela junta médica. A sentença determinou a possibilidade de reapresentação do documento e, sendo o autor considerado apto, seu retorno ao concurso, respeitada a ordem de classificação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública agiu legalmente ao indeferir o pedido de posse extemporânea do candidato; (ii) estabelecer se a conduta do candidato, ao não apresentar tempestivamente o documento exigido, caracteriza má-fé ou justifica sua exclusão do certame.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da posse extemporânea, sem a fixação de prazo para a apresentação do documento exigido pela junta médica, viola o item 17.1.1 do edital do concurso, que prevê expressamente a obrigação da Administração em fixar prazo para apresentação de exames complementares.
4. O candidato demonstrou boa-fé ao informar à junta médica a existência do benefício previdenciário e, ainda dentro do prazo para posse, protocolar pedido de cancelamento junto ao INSS, o qual foi posteriormente deferido.
5. A conduta da Administração, ao desconsiderar o contexto excepcional do caso concreto e indeferir sumariamente a posse extemporânea, caracteriza formalismo excessivo, afrontando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé administrativa.
6. A apresentação extemporânea do documento, nas circunstâncias do caso, não conferiu qualquer vantagem indevida ao candidato, não havendo afronta ao princípio da isonomia entre os participantes do certame.
7. A exclusão do candidato sem apreciação das peculiaridades do caso e em desrespeito às normas do próprio edital caracteriza ato administrativo ilegal, sujeito à anulação pelo Poder Judiciário.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I.